Tribunal: TJMT
Processo: 1033497-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033497-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SOUSA PEIXE - CPF: 107.207.662-49 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), MONICA MARIA CARVALHO PEIXE (APELADO), JULY CHRISTIE MEDEIROS BUBLITZ - CPF: 050.253.589-06 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA CARVALHO PEIXE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI OTILIA DE MEDEIROS REISDORFER - CPF: 058.917.539-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DEMONSTRADO. VULNERABILIDADE DA ALIMENTANTE IDOSA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido de alimentos avoengos formulado, fixando pensão alimentícia em favor das apeladas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a obrigação alimentar avoenga após o advento da maioridade civil das alimentandas, ocorrida durante o trâmite processual; (ii) verificar se houve comprovação da necessidade de manutenção dos alimentos por continuidade dos estudos ou incapacidade laborativa; e (iii) analisar a capacidade contributiva da alimentante idosa, considerando sua condição de vulnerabilidade aos 74 anos de idade.

III. Razões de decidir

3. O advento da maioridade civil não extingue automaticamente o direito aos alimentos, mas faz cessar a presunção de necessidade, cabendo ao alimentando o ônus de comprovar a persistência da dependência econômica, notadamente pela continuidade dos estudos ou incapacidade laborativa.

4.

Conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público em parecer que opinou pela improcedência do pedido quanto a ela, demonstrando capacidade de prover o próprio sustento.

5.

A obrigação alimentar avoenga possui natureza excepcional e subsidiária, não podendo subsistir indefinidamente sem demonstração concreta da necessidade, especialmente quando a alimentante é pessoa idosa com recursos limitados provenientes de benefício previdenciário.

6.

A proteção constitucional conferida aos idosos pelo artigo 230 da CF/88 impõe ponderação entre os interesses em conflito, sendo desproporcional manter encargo alimentar em favor de maiores capazes sem comprovação de necessidade, em detrimento da subsistência digna da alimentante septuagenária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de alimentos avoengos.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação alimentar avoenga de natureza subsidiária não subsiste após a maioridade civil das alimentandas sem comprovação inequívoca da necessidade por continuidade dos estudos ou incapacidade laborativa. 2. A demonstração de vínculo empregatício e a ausência de prova de matrícula em instituição de ensino afastam a presunção de necessidade alimentar de pessoas maiores e capazes. 3. A proteção constitucional ao idoso impõe considerar sua vulnerabilidade na fixação de alimentos, sendo desproporcional a manutenção do encargo sem demonstração da necessidade dos alimentandos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 230; CC, arts. 1.694, 1.699; CPC, arts. 98, §3o, 300, 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2394139 PR 2023/0212182-0, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 20/05/2024; TJ-SC - AI 4013581-60.2018.8.24.0900, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5a Câmara de Direito Civil, j. 28/08/2018; TJ-MG - AI 47533310820248130000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível, j. 27/02/2025; TJ-GO 54197180220228090011, Rel. Des. Itamar de Lima, 3a Câmara Cível, j. 26/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA DE LOURDES SOUZA PEIXE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na ação de alimentos avoengos ajuizada por
MARIA EDUARDA CARVALHO PEIXE e MÔNICA MARIA CARVALHO PEIXE
, representadas por sua genitora JANAINA MARTA DE CARVALHO.

Conforme consta dos autos, o juízo de primeiro grau fixou pensão alimentícia em favor das autoras, a ser paga pela avó paterna, no percentual correspondente a 50% de cada benefício recebido pela requerida (pensão por morte e aposentadoria), a ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário em conta informada pela genitora das menores (id 331496883).

Em suas razões recursais (id 331496886), a apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois não traduz a veracidade dos fatos. Sustenta que uma das apeladas,
Maria Mônica Carvalho Peixe
, já declarou expressamente, em outro processo, que não tinha mais intenção de demandar contra a apelante. Afirma ainda que
Maria Eduarda Carvalho Peixe
já atingiu a maioridade civil, não está matriculada em unidade de ensino e possui vínculo empregatício, conforme teria sido observado pelo Ministério Público em manifestação anterior.

Argumenta também que, ao contrário do que consta na sentença, possui apenas um benefício ativo junto ao INSS, e não dois como mencionado na decisão recorrida. Junta documentos para comprovar suas alegações e sustenta que, por ser pessoa idosa, com situação financeira precária, não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada.

Em contrarrazões (id 331496892), as apeladas argumentam que a apelante foi revel no processo e que a matéria levantada em sede recursal é própria de contestação, caracterizando defesa extemporânea. Sustentam que é inadmissível inaugurar argumentos em recurso de apelação sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância. Requerem o não provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, em parecer (id 336491367), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, uma vez que as alimentandas atingiram a maioridade civil no transcurso do processo, não havendo interesse público que justifique sua atuação.

Concessão da gratuidade de justiça à apelante consta em id. 336121354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
MARIA DE LOURDES SOUZA PEIXE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na
ação de alimentos avoengos
ajuizada por
MARIA EDUARDA CARVALHO PEIXE e MÔNICA MARIA CARVALHO PEIXE
, representadas por sua genitora JANAINA MARTA DE CARVALHO.

Quanto à alegação das apeladas de que a matéria ventilada no recurso constitui inovação recursal inadmissível, por se tratar de defesa extemporânea própria de contestação, impende reconhecer que a questão merece análise cuidadosa à luz dos efeitos da revelia e dos limites da devolutividade recursal.

A revelia tem como um de seus efeitos a presunção de veracidade sobre os fatos alegados pela parte autora,
subsistindo a discussão dos autos apenas sobre o próprio direito em que se funda a ação
, sendo este o objeto de cognição do julgador.

Nesse sentido, enfatiza o processualista José Carlos Barbosa Moreira que: "
Se o réu permaneceu revel, evidentemente não discutiu questão alguma
; logo, na apelação do revel,
só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que, não o tendo sido, caiba ao tribunal apreciar de ofício
."(Comentários ao CPC. Volume V. 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 446)

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO- INOVAÇÃO RECURSAL - RÉU REVEL - MATÉRIA DE FATO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 344, CPC
a revelia enseja a presunção de veracidade das questões de fato - Assim, o recurso de apelação do réu revel possui devolutividade restrita, sendo possível a impugnação apenas das questões de direto que foram apreciadas pelo juízo de origem, além daquelas cognoscíveis de ofício - Ausentes matéria de direito, de ordem pública ou ainda de fatos novos, o recurso não deve ser conhecido
- Recurso do réu revel não conhecido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018306120198130114, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

Portanto, passo a analisar a matéria colocada nos autos, a qual foi submetida ao contraditório, sem considerar os documentos juntados pela apelante em sede de apelação.

Pois bem
.

A questão central do presente recurso cinge-se à
manutenção da obrigação alimentar após o advento da maioridade civil das alimentandas
. Conforme se extrai dos autos, ambas as apeladas atingiram a maioridade durante o trâmite processual, sendo que MÔNICA MARIA CARVALHO PEIXE nasceu em
03/01/2006
e MARIA EDUARDA CARVALHO PEIXE em
02/12/2003
, contando atualmente com 18 e 21 anos de idade, respectivamente.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a obrigação alimentar decorrente do poder familiar cessa automaticamente com o advento da maioridade civil, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a manutenção dos alimentos após os 18 anos demanda prova inequívoca da necessidade, notadamente em razão da continuidade dos estudos ou de eventual incapacidade laborativa, senão vejamos:

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ,
o advento da maioridade do alimentando não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos
,
que pode subsistir com fundamento na relação de parentesco, mediante efetiva demonstração de necessidade
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2394139 PR 2023/0212182-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que o próprio Ministério Público, ainda na fase instrutória, manifestou-se de forma cristalina quanto à situação de MARIA EDUARDA CARVALHO PEIXE, consignando expressamente: "
Em relação a requerente Maria Eduarda Carvalho Peixe, considerando que já atingiu a maioridade civil, não está matriculada em instituição de ensino e possui vínculo empregatício,
aliado a ausência de pedido de alimentos após a maioridade, entendo pela improcedência do pleito
". (id. 130541246 – fl. 197)

Tal manifestação ministerial reveste-se de especial relevância, porquanto proferida quando ainda subsistia o interesse público na proteção dos direitos das então menores. O fato de o Parquet ter identificado a existência de vínculo empregatício de uma das alimentandas, comprovado pela juntada da Carteira de Trabalho conforme consta do id. 130541246, demonstra de forma inequívoca sua capacidade laborativa e possibilidade de prover o próprio sustento.

Ademais, quando instada pelo juízo a comprovar sua situação acadêmica e empregatícia, mediante determinação expressa para juntar "
cópia da sua carteira de trabalho, comprovantes de matrícula e frequência em curso de ensino superior
", a apelada limitou-se a apresentar apenas sua CTPS
demonstrando vínculo empregatício
,
quedando-se silente quanto à comprovação de matrícula e frequência em instituição de ensino
.

No que tange à apelada MÔNICA MARIA CARVALHO PEIXE, embora tenha atingido a maioridade mais recentemente, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a continuidade dos estudos ou outra circunstância excepcional que justifique a manutenção do encargo alimentar. A presunção de necessidade que milita em favor dos menores não subsiste após a maioridade, cabendo ao alimentando o ônus de comprovar a persistência da necessidade.

Acrescenta-se que antes da prolação da sentença, o Magistrado de primeira instância, determinou a intimação das autoras a promover o andamento do feito (id. 331496878), momento em que pugnaram pela procedência do pedido, condenando a avó paterna ao pagamento de alimentos no percentual de 50% do salário-mínimo, a ser descontado de sua aposentadoria (id. 331496879),
deixando de justificar a necessidade da manutenção dos alimentos após completar a maioridade, com eventual juntada de comprovante de frequência escolar ou outros documentos
.

Por outro lado, não se pode olvidar
a situação de especial vulnerabilidade da apelante
, pessoa idosa nascida em
18/04/1950
, contando atualmente
com 74 anos de idade
. A proteção constitucional conferida aos idosos, insculpida no artigo 230 da Carta Magna, impõe ao intérprete a necessária ponderação entre os interesses em conflito, mormente quando se verifica a ausência de comprovação da necessidade das alimentandas maiores e capazes.

A apelante sustenta possuir apenas um benefício previdenciário, contrariando a afirmação sentencial de que perceberia dois benefícios. Tal alegação, embora ventilada apenas em sede recursal, relaciona-se diretamente com sua capacidade contributiva, elemento essencial para a fixação dos alimentos segundo o binômio necessidade-possibilidade.

O princípio da proporcionalidade e razoabilidade que deve nortear a fixação dos alimentos impõe considerar não apenas as necessidades dos alimentandos, mas também as reais possibilidades do alimentante, sob pena de comprometer sua própria subsistência digna. No caso de pessoa idosa, tal análise deve ser ainda mais criteriosa, considerando-se os gastos naturalmente aumentados com saúde e as limitações próprias da idade avançada.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou-se precipuamente nos efeitos da revelia para presumir a veracidade dos fatos alegados na inicial. Ocorre que tal presunção é relativa e cede diante de elementos probatórios que indiquem situação diversa, especialmente quando supervenientes à propositura da ação.

No caso em tela, restou demonstrado que durante o trâmite processual ambas as alimentandas atingiram a maioridade civil, sendo que uma delas possui comprovado vínculo empregatício e a outra se manteve silente quanto a comprovação da necessidade da continuidade dos alimentos.

A obrigação alimentar avoenga, já excepcional por sua natureza subsidiária, não pode subsistir indefinidamente sem a demonstração concreta da necessidade e a manutenção de alimentos em favor de maiores capazes que não comprovam a continuidade dos estudos ou outra situação excepcional não se mantém.

À propósito:

DIREITO DE FAMÍLIA -
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS - CC, ART. 1.699 - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - MAIORIDADE DO ALIMENTADO - SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA DO ALIMENTANTE
- COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS
1 De acordo com o art. 1 .699 do Código Civil, o pedido de exoneração ou revisão da verba alimentar depende de comprovação, por parte de quem a requer, de modificação da situação financeira ou fática de quem os supre ou de quem os recebe
.
2
Tratando-se de alimentos avoengos - obrigação de natureza suplementar - não se aplicam, necessariamente, os mesmos critérios da verba devida pelos pais aos filhos maiores que permanecem estudando
. 3 Demonstrada a alteração da situação fática e financeira, cabível a suspensão dos pagamentos da obrigação alimentar. (TJ-SC - AI: 40135816020188240900 Laguna 4013581-60 .2018.8.24.0900, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/08/2018, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS - MAIORIDADE - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DO IDOSO ESCASSA
- RECURSO DESPROVIDO.
1. A maioridade não tem o condão de cessar, automaticamente, o dever de prestar alimentos (Súmula no 358 do STJ), ficando extinta, porém, a presunção da necessidade, tendo o beneficiário que comprovar, a partir de então, além da possibilidade de o alimentante de suportar a pensão alimentícia, a sua real necessidade
. 2 .
Deve ser mantida a decisão que revogou a fixação de alimentos, tendo em vista a maioridade civil dos alimentados, que se mantiveram inertes, deixando de demonstrar a real necessidade na percepção dos alimentos avoengos, sendo, ademais, o avô paterno aposentado com um salário-mínimo e doente
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47533310820248130000, Relator.: Des .(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER A OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto evidenciada a presença dos requisitos ensejadores da exoneração dos alimentos em sede de cognição sumária (art. 300, caput, CPC),
uma vez que a maioridade da alimentanda, acompanhada da ausência de provas da sua incapacidade para prover seu próprio sustento, afasta a presunção de necessidade da pensão alimentícia.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 54197180220228090011, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2022) (destaquei)

Diante do quadro fático-jurídico delineado, impõe-se a reforma da sentença recorrida. A manutenção da obrigação alimentar em favor de pessoas maiores e capazes, sem a devida comprovação da necessidade, viola os princípios que regem o instituto dos alimentos e impõe ônus desproporcional à alimentante idosa.

Ressalte-se que o próprio Ministério Público, ao se manifestar pela desnecessidade de sua intervenção após o advento da maioridade das alimentandas, reconheceu implicitamente a ausência de interesse público a ser tutelado, corroborando o entendimento de que cessaram os pressupostos autorizadores da pensão alimentícia.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, conjugando as normas de proteção ao idoso com os princípios que regem a obrigação alimentar, conduz inexoravelmente à conclusão de que não subsiste o dever de prestar alimentos nas circunstâncias apresentadas. A ausência de comprovação de matrícula e frequência em instituição de ensino, aliada à demonstração de capacidade laborativa de ao menos uma das alimentandas, afasta por completo a possibilidade de manutenção do encargo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.694 do Código Civil, interpretado à luz dos princípios constitucionais de proteção ao idoso e da proporcionalidade,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e
julgar improcedente o pedido de alimentos
avoengos formulado por MARIA EDUARDA CARVALHO PEIXE e MÔNICA MARIA CARVALHO PEIXE em face de MARIA DE LOURDES SOUZA PEIXE.

Em consequência,
revogo
a obrigação alimentar fixada na sentença, determinando a cessação imediata dos descontos realizados sobre os benefícios previdenciários da apelante.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça eventualmente deferida às apeladas, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026